Tribunal: TJES
Processo: 5002018-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002018-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON LINO PAULO
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
MARLON LINO PAULO
, contra o ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de 5ª Região
, que decretou sua prisão preventiva, supostamente sem embasamento legal para tanto.

O impetrante alega que a decisão que decretou e manteve a prisão do paciente não possui fundamentação idônea, em especial diante da pequena quantidade de droga, destinada ao consumo pessoal, bem como porque seria primário, com residência fixa e histórico de trabalhos lícitos.

Informações prestadas pelo
Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, para o qual foi distribuído o IP nº 0000906-32.2022.8.08.0030, no evento 2309352.

Parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça
no evento 2328634, pela denegação da ordem.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de pedido de
Habeas Corpus
impetradO em favor do paciente
MARLON LINO PAULO
, contra o ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de 5ª Região
, que decretou sua prisão preventiva, supostamente sem embasamento legal para tanto.

O impetrante alega que a decisão que decretou e manteve a prisão do paciente não possue fundamentação idônea, em especial diante da pequena quantidade de droga, destinada ao consumo pessoal, bem como porque seria primário, com residência fixa e histórico de trabalhos lícitos.

Informações prestadas pelo
Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, para o qual foi distribuído o IP nº 0000906-32.2022.8.08.0030, no evento 2309352.

Parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça
no evento 2328634, pela denegação da ordem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

I
nicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(5º, LVII, CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda que, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o Art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Na hipótese dos autos,
em 09 de março do ano corrente a autoridade policial representou e o
Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES,
deferiu a busca e apreensão domiciliar no endereço do ora paciente, “
haja vista que as peças informativas encartadas no referido expediente indicavam que o Paciente supostamente comercializava a substância entorpecente conhecida como ‘ecstasy’, bem como, em tese, organizava uma van para transportar os interessados a uma festa, conhecida como rave, local em Rue as referidas drogas sintéticas eram comercializadas”.

Ao dar cumprimento ao mandado, o paciente foi preso em flagrante no dia 11, eis que apreendidos 34 (trinta e quatro) comprimidos de “ecstasy”,
4,8 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Tais elementos apontam indícios de materialidade e autoria delitiva, porém,
não revelam presente o

periculum libertatis.

Cumpre observar que
a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

In casu
, os elementos que constam no inquérito, em especial as diligências prévias que instruíram a ordem de busca e apreensão e as declarações dos policiais que cumpriram-na, não apontam gravidade em concreto da conduta do paciente, pois não indicam sua dedicação à traficância, em especial considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e por ser o paciente primário. Além disso, demonstrou possuir residência fixa, ser estudante e trabalhador.

Com efeito, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais ou outro possível fundamento para a perturbação à ordem pública.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente possa destruir provas ou corromper testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, até mesmo porque, foi preso em flagrante e confessou a propriedade da droga na esfera policial.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Assim, verifico que a prisão preventiva imposta ao ora paciente, diante dos fatos até então
amealhado
nos autos, revela-se medida excessivamente gravosa, existindo providências diversas do cárcere suficientes para alcançar a finalidade acautelatória proporcional à
hipótese em vertente.

No mesmo sentido, eis julgado recente da Corte Superior de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS ARRECADADAS. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.

1. A prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, a despeito de o decreto prisional não ser desprovido de motivação - notadamente porque invoca a apreensão de 120g (cento e vinte gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão, uma arma de fogo do tipo garrucha e a quantia de R$ 1.492,00 (mil quatrocentos e noventa e dois reais) -, afigura-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. Isso, porque, embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, no caso em tela, o delito supostamente praticado pelo agente foi o de tráfico de drogas, ou seja, perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos na sua posse não se mostra significativa, além de a arma arrecadada se tratar de uma garrucha. Por fim, trata-se de agente primário. Nessa linha, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, as condições subjetivas favoráveis do acusado merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na espécie.

3. Assim, a
s particularidades do caso, sobretudo a presença de condições pessoais favoráveis e a pequena quantidade de drogas apreendidas, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa.

4. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC 714.445/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Assim, entendo que o caso comporta a imposição de medida cautelar alternativa à prisão,
na forma do Art. 319 do CPP,
consistente
em:
a) comparecimento mensal ao juízo natural para informar e justificar as suas atividades;
b) proibição de manter contato com qualquer das testemunhas arroladas na denúncia;
c) proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

Diante do exposto,
mantenho os termos da liminar concedida,
razão pela qual,

CONCEDO
a ordem pretendida.

É como voto.

PROCESSO Nº
5002018-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON LINO PAULO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA 5ª REGIÃO

Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS COUTINHO – ES 31.430

Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

DIVERGENTE

Em. Pares, a
pós ouvir atentamente o voto proferido
pelo e. Relator, Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro,
peço vênia para divergir em relação à liberdade do acusado.

Rememoro que o em. Des. Relator entendeu pela concessão da ordem por concluir que
os elementos que constam nos autos
“não apontam gravidade em concreto da conduta do paciente, pois não indicam sua dedicação à traficância, em especial considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e por ser o paciente primário. Além disso, demonstrou possuir residência fixa, ser estudante e trabalhador”.

Não obstante,
apesar do em. Relator considerar pequena a quantidade das drogas
–
34 (trinta e quatro) comprimidos de “ecstasy” e 4,8 gramas de maconha,
entendo que o efeito químico maligno e o elevado poder viciante do “
ecstasy
” tornam a quantidade apreendida expressiva, sobretudo, porque um simples comprimido da substância, ao ser dividido, pode atingir um número muito maior de pessoas que uma droga de potencialidade menos nociva
, como por exemplo, a "maconha".

Assim, entendo que a alta potencialidade lesiva do "
ecstasy
", denota periculosidade em concreto, a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública.

Nesse contexto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a
natureza
dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(
STJ
, RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26.03.2020).

Registro, por oportuno, que em caso semelhante,
esta colenda Primeira Câmara Criminal decidiu
:

“(...) 2. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
A
natureza
da droga (cocaína) corrobora com a necessidade da garantia da ordem pública
.(
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 2.7.2021)

Além disso, não pode ser desconsiderado o fato de que fora apreendida uma
balança de precisão

na residência do acusado
(id. 2278429), bem como que
o paciente organizava uma van para
transportar jovens a uma festa, local em que
,
em tese, as referidas drogas sintéticas seriam comercializadas
, alcançando, provavelmente, um grande número de pessoas.

Não ignoro, por fim, a inexistência de registros criminais pretéritos em desfavor do acusado, circunstância essa que poderia até mitigar eventual periculosidade em concreto do ora paciente, todavia, conforme já manifestou o C. STJ, “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
divirjo do em.Relator para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S CONCEDIDA.

1.
V
igora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(5º, LVII, CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção. Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

2.
O
s elementos que constam no inquérito, em especial as diligências prévias que instruíram a ordem de busca e apreensão e as declarações dos policiais que cumpriram-na, não apontam gravidade em concreto da conduta do paciente, pois não indicam sua dedicação à traficância, em especial considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e por ser o paciente primário. Além disso, demonstrou possuir residência fixa, ser estudante e trabalhador.

3.
o caso
comporta a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, na forma do art. 319 do CPP, consistente em: a) comparecimento mensal ao juízo natural para informar e justificar as suas atividades; b) proibição de manter contato com qualquer das testemunhas arroladas na denúncia; c) proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

4
.

Ordem conhecida e
concedida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
,
À unanimidade
,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
,
nos termos do voto d
o(a)
Relator
(
a
)
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR(A)

DECISÃO
Por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.